Tribunal: STF
Processo: HC 238319
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonas Sarate da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 864.787/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a ilegalidade de busca veicular.



    Requer-se, ao final,



    “A. O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus;



    B. A concessão do PEDIDO LIMINAR, para que seja reconhecida a ilegalidade na abordagem policial que violou preceitos legislativos na realização da busca veicular ausente de fundadas suspeitas que legitimassem a diligencia, sendo declaradas, por sua vez todas as provas advindas desta abordagem, nulas, uma vez que eivada de vícios, nos termos do art. 157 do CPP;



    C. NO MÉRITO, confirmar-se a liminar requerida, concedendo a ORDEM DE HABEAS CORPUS, para determinar, após a desconsideração da prova ilícita, a condenação não tem base para se manter, deste modo, requer seja aplicada a absolvição diante da ausência de prova, uma vez que lastreadas em ilícitos, por se tratar medida da mais inteira justiça, nos termos dos arts. 157, caput e parágrafo único c/c 386, II, V e VII, do CPP e art. 5º, LVI da CF/88.;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É incabível agravo regimental em face de decisão de Ministro desta Corte que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes.



    2. Na hipótese, a liminar foi indeferida porquanto, ao menos em juízo preliminar, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo o pleito defensivo ser analisado por ocasião do julgamento de mérito, após as manifestações da autoridade coatora e do Ministério Público Federal.



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta ilegalidade da busca veicular, conforme consta nos autos, a controvérsia ainda não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente